Tribunal: TJBA
Processo: 8010956-98.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010956-98.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RICARDO ALENCAR DO PRADO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ZANOTELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXISTÊNCIA DE SEQUELA FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER RESSARCIDOS AO INSS PELO ESTADO DA BAHIA, POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA I. CASO EM EXAME Apelação de Ricardo Alencar do Prado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O autor sustenta que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 01/02/2011, ficou com sequelas permanentes que reduziram sua capacidade para o exercício da atividade habitual de operador de máquinas. Alega que recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho entre 20/09/2011 e 29/02/2012, e que não houve conversão para auxílio-acidente. Aponta que a perícia judicial atestou a existência de sequelas funcionais e limitação parcial da capacidade laboral, o que ensejaria a concessão do benefício desde 01/03/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, notadamente a existência de sequela funcional que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que de forma parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR O conjunto probatório, especialmente o laudo pericial (id. 82939613), demonstrou a existência de sequelas permanentes no joelho direito do autor, com limitação para agachamento frequente e crepitação articular intensa, o que acarreta maior esforço físico para o desempenho da atividade de operador de máquinas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 416, consolidou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido sempre que houver redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, sendo desnecessária a demonstração de invalidez ou incapacidade total. A regulamentação administrativa contida no art. 104 do Decreto nº 3.048/99 também reforça essa interpretação ao dispor que o benefício é devido quando houver exigência de maior esforço para o desempenho da atividade habitual. Comprovada a existência de sequela funcional com repercussão na atividade habitual, é devida a concessão do auxílio-acidente a partir de 01/03/2012, dia seguinte à cessação do auxílio-doença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reformar a sentença e condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-acidente ao autor, com DIB em 01/03/2012, e pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. Após o trânsito em julgado desse acórdão, intime-se o Estado da Bahia para que proceda ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS no id. 82939605 desses autos, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça. Legislação relevante citada: Lei nº 8.213/1991, art. 86, caput e § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010956-98.2023.8.05.0039, em que figuram como apelante RICARDO ALENCAR DO PRADO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.